Tribunal: TCU
Processo: 029.852/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1945/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar, a contar da ciência desta decisão, por mais 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento das determinações constantes dos itens 9.3.1 e 9.3.4., e por 30 (trinta) dias para os itens 9.3.3 e 9.3.4, todos do Acórdão 736/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 029.852/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Lilian Ramos dos Santos (XXX.064.362-XX); Maria Zenobia Nunes Souza (XXX.386.612-XX); Osmarina da Costa dos Santos (XXX.628.293-XX); Rosangela Ramos dos Santos (XXX.396.222-XX); Sandra Ramos dos Santos (XXX.157.302-XX); Selma Ramos dos Santos (XXX.959.262-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.